Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705354-46.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A petição de ID no 54545863, intitulada de recurso de apelação em nome da COOTARDE – Cooperativa de Transportes do Distrito Federal (que figura no feito na condição de exequente), foi subscrita por advogado que não ostenta poderes de representação da referida parte, como é possível inferir a partir do documento de ID no 54545747 (revogação de mandado subscrita e entregue ao advogado peticionante em novembro de 2020). Reputa-se, ademais, desnecessária a intimação da referida parte, nos termos do art. 76, § 2o, inciso I, do CPC, uma vez que a apelante, ingressando no feito, peticionou nos autos aduzindo que o advogado que interpôs o apelo não tem poderes para representá-la em Juízo. Exarou, além disso, ciência, sem recurso, da sentença extintiva do cumprimento de sentença (ID no 54545903). O apelo, portanto, não preenche os requisitos de admissibilidade, pois protocolizado por advogado sem poderes de representação da parte recorrente. Decerto, se tal advogado atuou no processo de conhecimento que deu ensejo à sentença exequenda, a que se negou execução por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (irregularidade não sanada da representação processual), poderá requerer, em nome próprio, o cumprimento da sentença condenatória ao pagamento de honorários sucumbenciais, após averiguação da sua cota parte, se houve atuação de outros advogados em representação da COOTARDE no referido processo (art. 22, do Estatuto da OAB). O sustentado direito de execução e/ou decote dos honorários contratuais, por sua vez, ante a negativa de existência do contrato, que, inclusive é objeto de discussão em procedimento criminal (ID no 54545870), deverá ser dirimido em ação própria. Dessa forma, não conheço da apelação (art. 932, inciso III, do CPC). Transcorrido o prazo preclusivo, restituam-se os autos à origem para que se oficie aos juízos que solicitaram penhora no rosto dos presentes autos, noticiando-lhes a presente decisão. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator